Tribunal: TJSP
Processo: 1000439-45.2024.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Penhora requerida e deferida tão só porque os embargantes não registraram compromisso de compra e venda de imóvel realizado em 2021. Registro apenas da escritura, em 2023, a partir do que se poderia cogitar de fraude à execução, conforme alegado na execução, com base em nota de devolução do Cartório do Registro de Imóveis.

Ementa:
ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Penhora requerida e deferida tão só porque os embargantes não registraram compromisso de compra e venda de imóvel realizado em 2021. Registro apenas da escritura, em 2023, a partir do que se poderia cogitar de fraude à execução, conforme alegado na execução, com base em nota de devolução do Cartório do Registro de Imóveis. Documentação completa (compromisso de compra e venda, prova de pagamentos e prova de exercício de posse) apresentada unicamente nos embargos, razão pela qual, nos embargos, o exequente/embargado não alegou fraude nem se opôs à desconstituição da constrição. Recurso do embargado somente contra o capítulo da sentença que lhe condena a pagar os encargos de sucumbência. Acolhimento, aplicando-se o princípio da causalidade. Quem deu causa ao requerimento de penhora, ao deferimento pelo juízo e à sua efetivação foram os próprios embargantes, os quais somente apresentaram a documentação completa nos embargos. Inversão da condenação que se impõe. Recurso provido.